Tribunal: TJMT
Processo: 1019337-67.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019337-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Câmbio, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (AGRAVANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE CÂMBIO PROTESTADO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO - INSURGÊNCIA VOLTADA À COMPOSIÇÃO DO DÉBITO E AOS ENCARGOS FINANCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito, sendo admitida apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de ausência de liquidez do título executivo, quando fundada na discordância quanto à composição do débito, à metodologia de cálculo e à incidência de encargos financeiros, configura, em verdade, discussão típica de excesso de execução, que demanda análise técnica e aprofundada dos documentos contratuais e demonstrativos financeiros.

Inviável, portanto, o exame da matéria na estreita via da exceção de pré-executividade, sendo adequada a utilização dos embargos à execução, com a devida garantia do juízo.

O contrato de câmbio protestado constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 75 da Lei nº 4.728/1965, não sendo afastados, de plano, seus atributos de certeza, liquidez e exigibilidade pela mera insurgência quanto aos valores cobrados.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019337-67.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MBR ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MBR ALIMENTOS LTDA
, nova denominação de
MASTER AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, contra a decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1005584-49.2017.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que
rejeitou
a exceção de pré-executividade oposta pela executada, por entender que as matérias nela veiculadas demandam dilação probatória e que o título executivo reúne os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Inconformada, a agravante relata que a execução foi proposta com fundamento em contrato de câmbio de compra para exportação, operação nº 131465887, vinculada ao contrato bancário nº 15253934, cujo valor originário correspondia a USD 800.000,00, equivalente, à época da contratação, a R$2.840.000,00.

Sustenta que, embora o banco tenha indicado como valor executado a quantia de R$4.240.552,96, não apresentou documentação suficiente para demonstrar a composição desse montante.

Alega que o demonstrativo apresentado para instruir a execução contém rubricas expressivas, dentre elas deságio, imposto de renda, encargos financeiros do BACEN e demais acessórios, sem a correspondente memória analítica de cálculo, documentos de baixa ou cancelamento da operação, extratos bancários e demais elementos aptos a comprovar a origem, o período de incidência, os critérios utilizados e a regularidade dos encargos lançados.

Argumenta que a rubrica intitulada "encargos financeiros do BACEN", no importe de R$942.815,89, constitui parcela significativa do débito, mas foi exigida sem qualquer demonstração dos critérios utilizados para sua apuração, inexistindo indicação da base de cálculo, da taxa aplicada, do período de incidência ou do documento que justificaria sua cobrança.

Defende que a controvérsia não versa sobre excesso de execução nem pretende rediscutir os critérios contratuais da dívida, mas sim demonstrar a ausência de liquidez do crédito exequendo, uma vez que o exequente deixou de instruir a execução com os documentos indispensáveis à comprovação da formação do valor cobrado.

Destaca que o Juízo de origem confundiu a alegação de iliquidez do título com excesso de execução, deixando de enfrentar especificamente as teses deduzidas na exceção de pré-executividade.

Aduz que a decisão recorrida limitou-se a afirmar genericamente que a matéria demandaria dilação probatória, sem analisar a ausência de documento de baixa do contrato de câmbio, de extratos das movimentações financeiras, da memória de cálculo dos encargos financeiros do BACEN, da discriminação da rubrica denominada "demais acessórios", bem como o fato de os demonstrativos posteriores apenas reproduzirem o saldo inicialmente lançado, sem esclarecer sua efetiva composição.

Afirma que a deficiência documental pode ser constatada mediante simples exame dos documentos já existentes nos autos, inexistindo necessidade de produção de prova pericial ou de qualquer outra dilação probatória.

Assevera que a ausência de liquidez constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento por meio de exceção de pré-executividade, por atingir pressuposto essencial da própria execução.

Acrescenta que, embora o contrato de câmbio protestado possua força executiva, nos termos do art. 75 da Lei nº 4.728/1965, tal circunstância não afasta a necessidade de que a obrigação executada seja certa, líquida e exigível, competindo ao exequente demonstrar documentalmente a formação do crédito perseguido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez do título executivo, com a consequente extinção da execução, além da condenação do agravado ao pagamento das verbas sucumbenciais (Id. 365153871).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 365169361).

Por não haver pedido de tutela recursal, deixou-se de apreciar medida de urgência, determinando-se apenas a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta (Id. 365774879).

Em resposta, o
BANCO DO BRASIL S/A
pugna pelo desprovimento do recurso.

Frisa que a exceção de pré-executividade possui cabimento restrito, destinando-se exclusivamente ao exame de matérias de ordem pública demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Diz que a própria agravante reconhece a validade e a força executiva do contrato de câmbio protestado, insurgindo-se apenas contra a composição do saldo devedor e a incidência dos encargos financeiros, circunstância que caracteriza típica alegação de excesso de execução, cuja apreciação exige exame aprofundado dos documentos contratuais e dos demonstrativos financeiros, sendo, portanto, incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade.

Menciona que o contrato de câmbio protestado constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal, tendo a execução sido regularmente instruída com os documentos necessários ao seu ajuizamento, inexistindo qualquer vício capaz de afastar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

Pondera, ainda, que eventual discordância quanto aos valores cobrados deve ser deduzida por meio de embargos à execução, não sendo possível transformar alegação de excesso de execução em pretensa nulidade da execução por ausência de liquidez do título.

Ao final, requer a manutenção integral da decisão agravada (Id. 372127363).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MBR ALIMENTOS LTDA
contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução de título extrajudicial, ao fundamento de que a matéria suscitada demandaria dilação probatória e que o título executivo extrajudicial está revestido dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

O recurso
não
comporta provimento.

A exceção de pré-executividade constitui construção doutrinária e jurisprudencial destinada a permitir ao executado a arguição de matérias de ordem pública, independentemente de garantia do juízo.

Todavia, seu cabimento é restrito, sendo admitida apenas quando se tratar de questões cognoscíveis de ofício pelo magistrado e desde que demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a exceção de pré-executividade somente é admissível para o exame de matérias demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

No caso concreto, embora a agravante sustente ausência de liquidez do título executivo, verifica-se que sua insurgência dirige-se, em verdade, à composição do débito exequendo, especialmente quanto aos encargos financeiros incidentes sobre a operação, notadamente os denominados “encargos financeiros do BACEN”.

A discussão acerca da correção dos valores cobrados, da metodologia de cálculo adotada, da incidência de encargos e da evolução do débito configura típica alegação de excesso de execução, matéria que, por sua natureza, exige análise técnica e aprofundada dos documentos contratuais e demonstrativos financeiros, muitas vezes com necessidade de prova pericial.

Assim, ainda que sob o rótulo de ausência de liquidez, a pretensão da agravante demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação na estreita via da exceção de pré-executividade.

Na mesma linha, esta Corte Estadual vem decidindo que discussões acerca da composição do débito, dos encargos contratuais e do alegado excesso de execução não comportam exame em sede de exceção de pré-executividade, por demandarem dilação probatória:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PARCELAMENTO DO DÉBITO SEM DEPÓSITO PRÉVIO. REQUISITO LEGAL NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HP Comércio e Manutenção Representação em Máquinas Industriais Ltda. e Joadir Rodrigues Pereira contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, que rejeitou exceção de pré-executividade na qual os executados alegaram ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, excesso de execução, abusividade de encargos contratuais, incidência do Código de Defesa do Consumidor e requereram, subsidiariamente, o parcelamento do débito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada iliquidez e inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário podem ser reconhecidas em exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se as alegações de excesso de execução, abusividade de juros, capitalização e encargos moratórios dispensam dilação probatória; (iii) determinar se a incidência do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão contratual na via estreita da exceção de pré-executividade; e (iv) verificar se é possível o parcelamento do débito sem o depósito prévio previsto no art. 916 do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, especialmente quando acompanhada de demonstrativo de débito.

A necessidade de atualização do crédito por simples operações aritméticas não afasta a liquidez do título executivo, conforme previsão do art. 786, parágrafo único, do CPC.

As alegações relativas à composição do débito, incidência de juros, capitalização, encargos moratórios e vencimento antecipado exigem exame aprofundado de elementos contratuais e contábeis, incompatível com a cognição restrita da exceção de pré-executividade.

O reconhecimento do excesso de execução exige a apresentação, pelo executado, de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, providência não observada pelos agravantes.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, embora admitida pela Súmula 297 do STJ, não autoriza automaticamente a revisão ampla do contrato nem afasta a necessidade de comprovação mínima das alegações formuladas pelos executados.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC depende do reconhecimento do crédito exequendo e do depósito prévio de 30% do valor executado, acrescido de custas e honorários advocatícios, requisito não cumprido pelos agravantes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade somente comporta análise de matérias demonstráveis de plano e que dispensem dilação probatória.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de débito constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

Discussões sobre juros, capitalização, encargos moratórios e composição do débito devem ser veiculadas pela via adequada, com possibilidade de dilação probatória.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada do valor reputado correto pelo executado.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não transforma a exceção de pré-executividade em sucedâneo de embargos à execução.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC depende do depósito prévio de 30% do valor executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 786, parágrafo único, 916 e 917, §§ 3º e 4º. Lei n. 10.931/2004, arts. 28 e 29. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393. STJ, Súmula 297. TJMT, AI n. 1010305-14.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2021, pub. DJE 05.11.2021”
(N.U 1013970-62.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo firmou entendimento de que a exceção de pré-executividade não constitui meio processual adequado para discutir a composição do débito, a incidência de encargos contratuais ou eventual excesso de execução, por se tratar de matérias que exigem dilação probatória e devem ser veiculadas em embargos à execução:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Contratos de câmbio garantidos por notas promissórias – Decisão rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela coexecutada agravante (Embramac). Nulidade da execução – Inocorrência – Execução de contratos de câmbio protestados, garantidos por notas promissórias – Títulos certos, líquidos e exigíveis – Inteligência dos arts. 784, I, do CPC c.c. art. 75 da Lei 4.728/65 – Documentos juntados no curso da execução, com observância ao princípio do contraditório e sem qualquer óbice ao pleno exercício de defesa dos executados –
Ausência de impugnação quanto à efetiva existência de relação jurídica entre as partes ou a autenticidade dos documentos – Recurso negado. Excesso de execução – Tema impróprio para discussão em exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública, demandando dilação probatória, própria para embargos à execução – Exceção de pré-executividade não substitui a oposição de embargos à execução – Precedentes – Recurso negado. Recurso negado”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2283627-15.2022.8.26.0000 Limeira, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 26/04/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Ademais, não se verifica, de plano, qualquer nulidade absoluta do título executivo ou ausência de pressupostos processuais que autorize o acolhimento da exceção. O contrato de câmbio protestado constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 75 da Lei nº 4.728/1965, sendo suficiente para embasar a execução.

Não se evidencia, portanto, qualquer vício objetivo do título executivo capaz de justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade, permanecendo hígida a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

A mera discordância da executada quanto à composição do débito não afasta os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, sobretudo quando a apuração do alegado vício depende de exame técnico aprofundado.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao reconhecer a inadequação da via eleita e determinar o prosseguimento da execução, cabendo à executada, caso queira discutir o valor do débito, utilizar-se dos embargos à execução, com a devida garantia do juízo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026